Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de quebra de sigilo bancário da genitora da infante, ora agravada.

2. A denominada "quebra do sigilo bancário" é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. Ademais, a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 2.2. Assim, a "quebra do sigilo" não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o meio menos oneroso.

3. No presente caso a relação jurídica processual envolve o pai e sua filha. No entanto, o genitor pretende obter a quebra do sigilo bancário da genitora, que não figura como parte na presente relação jurídica processual. 3.1. Ainda que pudesse ser admitida, em tese, a medida de "quebra de sigilo" em demanda que tenha por objeto prestação de alimentos, não é possível, na presente demanda, atingir a esfera jurídica de terceiro que não figura como parte na presente relação jurídica processual, devendo ser observada, com efeito, a regra prevista no art. 506 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.